Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715576-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDER LOPES DINIZ RECORRIDO: FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os três últimos contracheques do órgão público ao qual é vinculado, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator